Tribunal: TJDFT
Processo: 0738653-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO.
1. Segundo o art. 1o, caput, da Lei n.o 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
2. Ausente comprovação de que o imóvel penhorado nos autos de origem é utilizado pelo agravante para moradia própria ou de sua família, inviabiliza-se a reforma da decisão que indeferiu a impugnação à penhora, na qual se alegava impenhorabilidade por se tratar de bens de família.
3. Agravo de instrumento não provido.